Tribunal: TJDFT
Processo: 0747687-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento (id no 21080950), com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOÃO BATISTA GUSMÃO em face de decisão (id no 75412413 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0044892-78.2007.8.07.0001, indeferiu a desconstituição da penhora incidente no veículo daquele. Insatisfeita, a parte agravante insurge-se alegando, em linhas gerais, que “o processo em andamento está completamente irregular e viciado” e que a mantença da penhora viola a impenhorabilidade por tratar-se, entre outros, de “única ferramenta de labor fecundo”. Defende, ainda, suposta violação aos princípios da dignidade humana, mínimo existencial, reserva do possível, ocasião em que assevera que é acometida por uma série de enfermidades. Por conseguinte, a parte agravante pretende o deferimento de justiça gratuita, o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo colacionado ao id no 21084959. É o que se tem a relatar. Decido. Inicialmente, verifico que a parte agravante recolheu devidamente as custas do preparo (id no 21084959), praticando, assim, ato totalmente incompatível com quem pretende as benesses da gratuidade judiciária, o que inviabiliza a concessão da justiça gratuita formulada ante a preclusão lógica caracterizada. Nesse sentido, destaco o aresto a seguir de minha lavra: “Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0720990-72.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIRLENE DE SOUSA OLIVEIRA AGRAVADO: ELZA LOURENCO DE SOUSA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGA JUSTIÇA GRATUITA. PREPARO ADIMPLIDO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA CONFIGURADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O recolhimento das custas do preparo pela parte agravante configura ato totalmente incompatível com quem pretende as benesses da gratuidade judiciária, o que inviabiliza a pretensão recursal formulada ante a preclusão lógica verificada, conforme precedente. 2. A assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. 2.1. Por consectário, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedida, o que não é, contudo, o caso dos autos ante a conjuntura fática demonstrada, que não se mostra, nem de longe, condizente com uma situação de pobreza. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1165979, 07209907220188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/04/2019, Publicado no DJE: 26/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo, registro que, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Após o compulsar dos autos, observo que a parte agravante limita-se a fazer (id no 21080951) mera postulação de recebimento do agravo no efeito suspensivo, deixando, assim, de discorrer discriminadamente acerca da presença dos citados requisitos para tanto. Todavia, tenho o posicionamento de que o simples requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sendo, pois, desprovido da fundamentação adequada, é insuficiente para comprovação dos pressupostos suso delineados e, por consectário, para sobrestar os efeitos do decisum agravado. Ademais, a parte insurge-se, em linhas gerais, sobre a decisão que indeferiu o pedido de desconstituição de penhora incidente sobre o seu veículo. Todavia, tal qual registrou o juízo a quo (id no 75412413 dos autos de origem), a parte agravante não comprovou a impenhorabilidade de referido bem, na medida em que “os automóveis impenhoráveis são aqueles relacionados ao exercício da própria profissão, como taxista, o motorista de aplicativo, e não em virtude de o automóvel trazer mera comodidade ao devedor”, ora parte agravante. Com efeito, a documentação acostada no id seguinte ao no 74995393 dos autos de origem apenas comprova que a parte agravante é paciente crônico, fazendo uso de medicação, ao passo em que a declaração do empregador informa que aquela é pessoa idônea. Assim, em que pese a parte agravante ser acometida por enfermidades, não restou comprovada a impenhorabilidade do veículo, nos termos do inciso V do art. 833 do CPC[1], de modo que, em princípio, a desconstituição da penhora litigiosa é indevida, razão pela qual não há que se falar em violação aos princípios da dignidade humana, mínimo existencial, reserva do possível. Nessa linha, confiram-se os seguintes julgados desta Corte, sendo um, inclusive, de minha relatoria: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO EM PROFUNDIDADE. PAPEL DO JURISTA MODERNO. VERDADEIRO INTERPRETE. PENHORA. AUTOMÓVEL. NECESSIDADE E UTILIDADE. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. NÃO DEMONSTRADA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. POSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MERA INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS. INVIABILIDADE. DEVER DE CONTEXTUALIZAÇÃO. APELO CONHECIDO. DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Na seara atual da evolução do direito, é cediço que o juiz não tem uma função "robótica", de mera reprodução ou de aplicação cega da lei, já que o magistrado tem um papel, no contexto moderno, de verdadeiro exegeta da norma, dito de outra forma, deve o jurista buscar o verdadeiro sentido e finalidade da regra jurídica, para bem aplicar o dispositivo legal. II. A interpretação restritiva de um preceito legal que acarreta, em conseqüência, a não subsunção de determinado caso a norma posta, não configura, por si só, excessivo subjetivismo ou violação ao artigo 489 do CPC/2015, ainda mais, quando verificado, a escorreita fundamentação da sentença de piso a justificar a não incidência da norma ao caso concreto. III. A aplicação literal do artigo 833, inciso V, do Código de Ritos ("São impenhoráveis: (...) V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado"), conduziria, em tese, a impenhorabilidade de todo e qualquer bem que pudesse de alguma forma auxiliar no exercício de uma profissão, o que não foi à intenção do legislador, já que as hipóteses de impenhorabilidade como dispostas no Código de Ritos são causas excepcionais, nas quais o legislador busca a proteção de direitos essenciais, tais como o livre exercício do labor para a mantença do ser humano. IV. Dessa forma, tal regramento deve ter uma aplicação restritiva, para que abarque apenas as situações em que o bem seja realmente "útil" ou "necessário" ao exercício da profissão, dito de outro modo, sejam imprescindíveis para o trabalho. Na mesma linha, precedentes desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. V. É penhorável o veiculo particular de advogado aplicado no atendimento a clientes e deslocamento aos fóruns, não constituindo sua penhora em inviabilização do exercício da profissão. VI. O artigo 370 não estabelece que o juiz vá indicar o causídico quais fatos deverá comprovar, haja vista que a formação acadêmica pela qual ele passa é justamente para muni-lo de conceitos e conhecimentos mínimos a respaldar suas decisões processuais, sob pena de, se o magistrado começar a indicar as partes o que fazer, terá por fragilizada a idéia de imparcialidade que circunda o julgamento e voltaremos a uma verdadeira fase inquisitorial. VII. Inobstante não desconheça que o Novo Código de Processo Civil consagrou entre outros princípios o da cooperação para o julgamento integral do mérito, isso não quer dizer que o magistrado irá adotar uma postura partidária em prol de uma das partes, mas sim que auxiliará, dentro dos limites da sua atuação e sem romper sua imparcialidade, para o melhor esclarecimento da questão posta em juízo. VIII. Em verdade, o artigo 370 é um verdadeiro contraponto ao artigo 369 ("As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.") para que o magistrado diante das provas requeridas pelas partes possa verificar quais são efetivamente capazes de influenciar o julgamento da causa, havendo, inclusive, a possibilidade de ex-officio determinar o juiz as provas que entender pertinentes, para a melhor formação do convencimento motivado. IX. No que pertine ao artigo 373, §1o, veio o legislador a consagrar na esfera judicial a teoria dinâmica do ônus probatório, pela qual o julgador observando a maior facilidade ou excessiva dificuldade de uma das partes em produzir a prova, poderá inverter o ônus, quando entender necessário. X. A mera citação de diversas normas jurídicas, sob o argumento de prequestionamento não se coadunam com o papel a ser exercido pelo patrono, sendo que, o recurso é um meio de impugnação de decisão judicial e em homenagem a cooperação que circunscreve a atuação no ramo do direito pátrio, não só é incumbência do juiz fundamentar devidamente suas decisões, como também é obrigação do advogado contextualizar as normas jurídicas invocadas com as balizas do caso concreto, não bastando para tanto, apenas indicar os dispositivos que entende violados, sem apontar as razões recursais da violação de tais preceitos normativos. XI. Apelo conhecido e, no mérito, desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 962985, 20160110088183APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/8/2016, publicado no DJE: 5/9/2016. Pág.: 474/484)” (grifo nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE DA DECISÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. PENHORA DE VEÍCULO. IMPUGNAÇÃO. BEM ESSENCIAL PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL PELO EXECUTADO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA. Reconhece-se a existência de cerceamento de defesa se constatado que a falha da serventia no manejo dos sistemas judiciais causou nítido prejuízo ao executado, uma vez que esse não tomou conhecimento acerca de quando seria aberto o prazo para apresentar a impugnação à penhora, não tendo a oportunidade de apresentar sua defesa no tempo adequado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem defendido a possibilidade de aplicação da teoria da causa madura no agravo de instrumento, em consonância com os princípios que regem o Código de Processo Civil, especialmente tendo em vista a primazia do julgamento do mérito. A impenhorabilidade de veículo de que trata o artigo 833, do Código de Processo Civil, somente afigura-se cabível nos casos em que o executado utiliza o automóvel como ferramenta efetiva de trabalho, sendo absolutamente necessário à sua profissão, não abrangendo situações em que o veículo constitui mero meio de locomoção, sem caráter essencial para o desempenho da atividade laboral. Não tendo o agravante demonstrado a essencialidade do bem penhorado para o exercício de sua atividade profissional, não se aplicam as disposições do artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, quanto à impenhorabilidade. (Acórdão 1197658, 07124110420198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 4/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. VEÍCULO. POSSIBILIDADE. I - Embora se constate o delicado quadro de saúde da agravante-executada, não se evidencia a impenhorabilidade do seu veículo, uma vez que tal circunstância não se insere nas hipóteses legais de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1086769, 07152879720178070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 10/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Por fim, é cediço que o limite do agravo é a decisão agravada, de modo que as considerações de que “o processo em andamento está completamente irregular e viciado” não têm o condão de infirmar as conclusões do juízo de origem, pois extrapolam o teor do que restou deliberado na decisão hostilizada. Deve, assim, a parte agravante valer-se dos instrumentos processuais para, caso queira, insurgir-se quanto a essas questões, não sendo, contudo, este recurso a via eleita adequada para tanto. Destarte, à míngua dos requisitos justificadores para tanto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita e a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta. Comunique-se ao juízo a quo. [1] Art. 833. São impenhoráveis: (...) V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;